Tribunal: TJSP
Processo: 1015590-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
COMPRA E VENDA – Assoalhos e produtos em madeira – Pretensão resolutória julgada procedente e improcedente a pretensão indenizatória do dano moral, em relação à vendedora, extinto o processo, sem exame de mérito, em relação à empresa fornecedora de materiais – Provas demonstrativas da estreita relação entre vendedora e fornecedora, evidenciada a parceria comercial entre elas, o que justifica a

Ementa:
COMPRA E VENDA – Assoalhos e produtos em madeira – Pretensão resolutória julgada procedente e improcedente a pretensão indenizatória do dano moral, em relação à vendedora, extinto o processo, sem exame de mérito, em relação à empresa fornecedora de materiais – Provas demonstrativas da estreita relação entre vendedora e fornecedora, evidenciada a parceria comercial entre elas, o que justifica a condenação solidária de ambas – Dano moral não caracterizado – Quantias a serem devolvidas ao autor que devem ser corrigidas a partir dos respectivos desembolsos – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015590-30.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JULIANO DI PIETRO, são apelados SP MAD COMÉRCIO DE MADEIRAS E
PISOS LTDA ME e ASSOALHO PISO PRONTO EM MADEIRAS LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015590-30.2019.8.26.0100 – VOTO No 40. 239 – WPS
2/6
APELAÇÃO No 1015590-30.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JULIANO DI PIETRO
APELADAS: SP MAD COMÉRCIO DE MADEIRAS E PISOS LTDA. ME e
OUTRA
VOTO No 40.239
COMPRA E VENDA
Assoalhos e produtos em madeira

Pretensão resolutória julgada procedente e improcedente a
pretensão indenizatória do dano moral, em relação à
vendedora, extinto o processo, sem exame de mérito, em
relação à empresa fornecedora de materiais
Provas
demonstrativas da estreita relação entre vendedora e
fornecedora, evidenciada a parceria comercial entre elas, o
que justifica a condenação solidária de ambas Dano moral
não caracterizado Quantias a serem devolvidas ao autor que
devem ser corrigidas a partir dos respectivos desembolsos
Apelação parcialmente provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
extinção do processo, por ilegitimidade passiva “ad causam”, em relação à ré
ASSOALHO PISO PRONTO, e de procedência parcial da pretensão resolutória
de contrato de compra e venda de assoalhos e produtos em madeira e de
improcedência da pretensão indenizatória do dano moral, em relação à ré SP
MAD COMÉRCIO, decretada a resolução do contrato, condenada a SP MAD
COMÉRCIO a restituir as quantias recebidas, corrigidas e acrescidas de juros de
mora a partir da citação, mais despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% da condenação. Em razão da extinção do processo em
relação à ASSOALHO PISO PRONTO, o autor foi condenado ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015590-30.2019.8.26.0100 – VOTO No 40. 239 – WPS
3/6
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.
Inconformado, o autor sustenta que a ASSOALHO PISO
PRONTO também deve ser condenada, não apenas porque é parceira comercial
e integrante do mesmo grupo econômico da SP MAD COMÉRCIO, mas porque
participou diretamente do negócio jurídico em questão. Assevera que, a despeito
de o pedido de venda ter sido celebrado com a SP MAD, todos os pagamentos
foram feitos à ASSOALHO PISO PRONTO, conforme se verifica dos
comprovantes do cartão de crédito e transferências bancárias juntados aos autos.
Assinala que tais empresas, comumente, têm utilizado a mesma conta bancária
para recebimento de quantias pagas pelos clientes, o que corrobora a
participação de ambas no negócio pactuado. Destaca o fato de que a nota fiscal
datada de 04.01.2018, juntada pela ASSOALHO PISO PRONTO para justificar o
crédito que alega ter em face da SP MAD, contém sua antiga razão social, não
utilizada pelo menos desde 01.09.2014, como ela afirmou a fl. 151, e que a
ASSOALHO PISO PRONTO tem, inclusive, emitido cheque sem fundo a
prestadores de serviço da SP MAD, consoante se verifica do processo da
execução no 1002220-42.2018.8.26.0016. Argumenta que tais fatos revelam que
ambas as rés participaram das negociações, caracterizando verdadeira parceria
comercial, de modo que devem responder solidariamente pela condenação
imposta na sentença. Acentua que FÁBIO ROBERTO CARRETA identifica-se em
suas redes sociais como gerente comercial e administrador das duas empresas.
Pondera que, ainda que a ASSOALHO PISO PRONTO não tivesse participado
diretamente da compra e venda noticiada, deve responder solidariamente, em
razão do não cumprimento da oferta, conforme previsto no Código de Defesa do
Consumidor. Assinala que restou demonstrado o dano moral experimentado, em
decorrência da conduta desidiosa das rés que, desde o início, demonstraram que
nada fariam para reparar o prejuízo causado, trazendo a certeza de que a
situação se prolongaria no tempo, ressaltando o enorme atraso causado no
cronograma da obra realizada em seu imóvel e suas diversas tentativas de
resolução da questão, todas em vão. Anota que, em que pesa não ter recebido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015590-30.2019.8.26.0100 – VOTO No 40. 239 – WPS
4/6
produto, constantemente era cobrado por terceira empresa, a quem foi cedido o
cheque posteriormente sustado. Requer que a correção monetária incida desde
os respectivos pagamentos.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Como se verifica da inicial, o apelante firmou com a apelada
SP MAD COMÉRCIO contrato de compra, venda e instalação de assoalhos,
painéis, escadas e prateleiras de madeira. No entanto, conforme restou
incontroverso, os produtos não foram entregues, o que resultou na declaração de
resolução do ajuste e a condenação da SP MAD COMÉRCIO à restituição do
preço pago pelo apelante.
O apelante, entretanto, conforme relatado, afirma que a
apelada ASSOALHO PISO PRONTO também deve suportar solidariamente a
condenação imposta na sentença pelos motivos apontados nas razões recursais.
Respeitado o entendimento firmado em primeiro grau,
assiste razão ao apelante.
É que, como se verá a seguir, a prova produzida permite a
conclusão de que se formou entre as apeladas uma espécie de parceria
comercial, evidenciado o estreito relacionamento entre elas, o que as qualificam,
perante o apelante, como fornecedoras, autorizando, assim, sua
responsabilização pelo descumprimento do contrato.

Conquanto não haja demonstração nos autos, como
alegado nas razões recursais, de que FABIO ROBERTO CARRETA, sócio da SP
MAD, identifique-se em suas redes sociais como gerente comercial ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015590-30.2019.8.26.0100 – VOTO No 40. 239 – WPS
5/6
administrador da ASSOALHO PISO PRONTO, a estreita relação entre os
envolvidos resta cristalina na declaração firmada por esta última empresa na
contestação que apresentou nos autos de outra ação (processo no
1025358-77.2019.8.26.0100 - fl. 69), em que justifica os pagamentos feitos por
clientes a seu favor, relativos à venda de produtos pela SP MAD, ao argumento
de que seu sócio ALBERTO conhece FABIO ROBERTO CARRETA há muito
tempo e o fez para ajudá-lo, uma vez que se encontra insolvente, não possuindo
conta bancária ou outro meio de recebimento.
Tal fato, por si só, já revela a estreita relação entre as
empresas apeladas. Além disso, a ASSOALHO PISO PRONTO, ao fomentar a
continuidade das vendas pela SP MAD, obviamente com a finalidade de lucro, a
despeito de ciente da situação de extrema inadimplência desta uma vez que a
SP MAD nem conta bancária possuía mais assumiu o risco de ter de responder
solidariamente por eventual descumprimento das obrigações firmadas com os
consumidores que, com sua conduta, ajudou a atrair.
Portanto, ainda que não haja demonstração da formação de
grupo econômico, como afirmado pelo apelante, ou mesmo de que a quantia
paga por ele em conta bancária da ASSOALHO PISO PRONTO seria destinado
ao pagamento do preço dos produtos que seriam adquiridos por intermédio da SP
MAD, em cumprimento do contrato firmado, ambas as empresas devem
responder pela condenação imposta na sentença.
A despeito disso, não se entrevê a existência do dano moral,
na espécie, de vez que os fatos noticiados nos autos não superaram aquilo que
pode ser entendido como mero aborrecimento derivado do inadimplemento
contratual, a que todos os contratantes estão sujeitos enquanto protagonistas das
relações de consumo.
Por pertinente, confira-se o aresto proferido pela 4a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015590-30.2019.8.26.0100 – VOTO No 40. 239 – WPS
6/6
do C. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 202.564, cujo relator
foi o Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira:
O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos
materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá
margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à
personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais
por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante
e normalmente o traz trata-se, em princípio, do desconforto a que
todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade. Com
efeito, a dificuldade financeira, ou a quebra da expectativa de
receber valores contratados, não tomam a dimensão de constranger
a honra ou a intimidade, ressalvadas situações excepcionais.
Por outro lado, a correção monetária, por constituir mero
mecanismo de preservação da moeda, incidindo pelo simples decurso do tempo,
deve ser computada a partir dos respectivos desembolsos efetuados pelo
apelante.
Isto posto, voto pelo parcial provimento do apelo para julgar
parcialmente procedentes as pretensões deduzidas na inicial também em face da
ASSOALHO PISO PRONTO, condenando-a solidariamente com a SP MAD pela
restituição das quantias pagas pelo apelante, com correção monetária a partir dos
respectivos desembolsos.
SÁ DUARTE
Relator